Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711159-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZIDORO KOSVOSKI TABOLKA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão (ID de origem 87243604) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0729016-85.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil – BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Em suas razões recursais (ID 24910554), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o ora recorrente se limitou a observar os normativos legais. Assinala que o direito de as exequentes elegerem somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus, com reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo. Reclama o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que houve violação ao art. 130 e seguintes do CPC, decorrendo desse ponto o “risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença, sem a participação dos demais réus solidários”. No mérito, requer a reforma da r. decisão, a fim de determinar a citação da União e do BACEN para formação do litisconsórcio passivo. Preparo recolhido ao IDs 24910550 e 24910551. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Lado outro, não se antevê o perigo de dano indicado, pois o Juízo de origem determinou, na decisão objurgada, a intimação do agravante para apresentação de cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, bem como do Slip/Xer 712 (extrato analítico onde está registrada a contabilidade realizada pelo BB em cada financiamento), com o escopo de apurar a necessidade da realização de perícia. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, está claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora